Tribunal: TJDFT
Processo: 0728407-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos etc. Após consulta aos autos de origem nos sistemas informatizados deste e. Tribunal, verifica-se que houve a superveniência de sentença que homologou pedido de desistência do processo (ID 169490619 do processo no 0728080-55.2023.8.07.0001). Dessa forma, já não mais subsistem as razões do inconformismo do Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator